Tribunal: TJES
Processo: 5004122-27.2020.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): MANOEL CRUZ DOVAL
Órgão julgador: MANOEL CRUZ DOVAL
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Perdas e Danos
Data de julgamento: 2022-10-31

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004122-27.2020.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BRUNO BASTOS PEREIRA
RECORRIDO: AGLEUCIMAR SIQUEIRA JENIER
RELATOR(A
):MANOEL CRUZ DOVAL

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

QUINTA TURMA RECURSAL

AUTOS N.º 5004122-27.2020.8.08.0048

RECURSO INOMINADO CÍVEL

JUIZ RELATOR
MANOEL CRUZ DOVAL

RECORRENTE: BRUNO BASTOS PEREIRA

RECORRIDO: AGLEUCIMAR SIQUEIRA JENIER

VOTO

Trata-se de ação ajuizada segundo o procedimento especial da Lei n.º 9.099/95, em que irresignado(a) com a r. Sentença proferida pelo MM. Juízo da origem, BRUNO BASTOS PEREIRA interpôs Recurso Inominado (LJE, art. 42), objetivando a reforma do aludido julgamento.

Recurso Inominado tempestivo.

Na presente oportunidade, concedo à parte Recorrente os benefícios da
gratuidade da justiça
, por entender presentes os pressupostos autorizadores do art. 98 do CPC.

Contrarrazões apresentadas oportunamente.

Recurso Inominado
conhecido
.

Decido nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95.

A r. Sentença proferida pelo MM. Juízo da origem julgou procedentes em parte os pedidos iniciais condenando o Requerido ao pagamento da importância de R$ 3.056,20 (três mil, cinquenta e seis reais e vinte centavos) a título de indenização por danos materiais.

Conforme destacado na r. Sentença, “o pedido da Requerente foi lastreado no argumento de que manteve relacionamento amoroso com o requerido pelo período de seis meses e que nesta época, mais precisamente em 20/06/2020, aquele utilizou o veículo da autora, levando-o a um lava jato e retornando com avarias na traseira, que segundo alegado pelo requerido teriam sido causadas por um terceiro, que residiria próximo à requerente e que prometera arcar com o conserto, todavia a autora afirma que nunca conseguiu contato com o suposto causador do dano, tendo que arcar com o prejuízo, motivo pelo qual requer a condenação do requerido no importe de R$ 3.056,20 (três mil, cinquenta e seis reais e vinte centavos) a com incidência de correção monetária e juros de mora a partir da data do evento danoso (20/06/2020)”.

Inicialmente, confirmam-se as razões de decidir do MM. Juízo da origem, especificamente quanto à caracterização da competência do Juizado Especial Cível para processamento do pedido, porquanto não guarda nenhuma relação com divisão de bens comunicáveis adquiridos por ex-casal.

No mérito, contudo, em analisando a contradição dialética de ambas as partes, bem como confrontando-as com o conjunto probatório e com a conclusão estabelecida pelo MM Juízo a quo, entendo por bem admitir que merece reforma a r. Sentença.

Considerando-se que em nenhum momento de sua inicial, a Autora disse que a colisão teria sido inverídica ou fraudulentamente alegada, devo contextualizar os fatos no sentido de que os danos foram causados por uma colisão na traseira.

Portanto, o causador do prejuízo experimentado pela Autora, até onde se vislumbra, foi um terceiro que colidiu na traseira do veículo.

As fotografias anexadas pela Autora na própria petição inicial revelam os danos que guardam relação com uma colisão traseira de pequena monta.

Embora o Requerido tivesse a guarda momentânea do veículo da Autora, não existe nos autos nenhuma prova que sugira terem sido as avarias causadas diretamente pelo Recorrente.

Mormente quando a presumível culpa em colisão traseira não é do veículo abalroado:

“[...] aquele que colide com a traseira de outro, presume-se culpado pelo evento, pois é ele quem tem condições de manter distância de segurança, velocidade adequada em relação ao veículo da frente e avaliar as condições de tráfego” (Rui Stoco, Tratado de Responsabilidade Civil, 6. ed., São Paulo: RT, 2004, p. 1416).

Concluindo, observo que as razões suscitadas pela parte Recorrente autorizam a reforma pretendida.

Sendo assim e em face do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao Recurso Inominado, no sentido de reformar a r. Sentença proferida na origem e, ato contínuo
AFASTO
a condenação ora imposta, referente à importância de R$ 3.056,20 (três mil, cinquenta e seis reais e vinte centavos).

Sem condenação em custas, nem honorários advocatícios.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.